Tribunal: TJMT
Processo: 0009062-51.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009062-51.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (AGRAVANTE), MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - CPF: 221.872.918-04 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0002-26 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR - CPF: 328.011.348-21 (ADVOGADO), RUY SELLMANN NAZARETH - CPF: 484.745.928-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA VERDIESEL DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 47.845.805/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (AGRAVADO), SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR - CPF: 328.011.348-21 (ADVOGADO), MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - CPF: 221.872.918-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CONFLITO ENTRE PJe E DJEN. INTIMAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DE ADVOGADO HABILITADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por considerá-la intempestiva, em razão de intimação eletrônica considerada aperfeiçoada em 18/04/2024 e protocolo do recurso em 10/05/2024, um dia após o termo final do prazo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve nulidade na intimação por ausência de indicação expressa dos advogados regularmente constituídos, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC; e (ii) se a publicação realizada no DJEN em data distinta compromete o termo inicial do prazo recursal, diante da prevalência normativa atribuída ao DJEN pelas Resoluções CNJ n. 455/2022 e TJMT/OE n. 5/2022.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil (CPC, art. 272, § 5o) exige que a intimação seja direcionada aos advogados expressamente indicados, sendo nulo o ato que desatende tal exigência.
4. A Resolução TJMT/OE n. 5/2022 atribui ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a função de meio oficial de publicação dos atos judiciais no Estado de Mato Grosso, salvo exceções legais.

5. Diante da divergência entre a data de disponibilização da intimação no sistema PJe e a publicação no DJEN, aliada à ausência de menção ao advogado habilitado, configura-se dúvida razoável sobre o termo inicial do prazo recursal.
6. Assim, reconhece-se a tempestividade da apelação, o que prejudica a análise dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa aos advogados regularmente habilitados, aliada à divergência de datas entre o sistema PJe e a publicação no DJEN, autoriza o reconhecimento da tempestividade do recurso, diante de dúvida razoável quanto ao termo inicial do prazo recursal”.

Tese de julgamento:
“É tempestiva a apelação interposta quando houver dúvida razoável sobre o termo inicial do prazo recursal, decorrente de intimação realizada via sistema PJe em desacordo com a indicação de patrono para intimação exclusiva e com o disposto em normas que estabelecem o DJEN como meio oficial de comunicação dos atos judiciais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
contra decisão monocrática (
ID 284714871)
que não conheceu do recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução Fiscal n. 0009062-51.2018.8.11.0002, sob o fundamento de intempestividade.

A agravante sustenta a nulidade da intimação eletrônica que serviu de base para a contagem do prazo recursal, por não ter sido realizada em nome dos advogados regularmente indicados nos autos, conforme previsto no art. 272, § 5o, do CPC. Destaca que o pedido de intimação exclusiva consta reiteradamente dos autos, desde a exordial dos embargos à execução.

Alega, ainda, que a contagem do prazo deveria observar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução CNJ n. 455/2022, que prevalece sobre outros meios de publicação oficial, conforme também dispõe a Resolução TJMT/OE n. 5/2022.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a tempestividade da apelação e reformada a decisão agravada.

Contrarrazões (ID 287120357).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, diante do não conhecimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Da controvérsia sobre a tempestividade da apelação

A decisão agravada considerou intempestiva a apelação interposta por Rodobens, com base na data da intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, nos termos da Portaria Conjunta n. 291/2020 - PRES e do art. 246, § 1o, do CPC, que impõem às pessoas jurídicas a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para fins de intimação.

Conforme os autos, a intimação eletrônica foi efetivada em 17/04/2024, considerada aperfeiçoada em 18/04/2024, com termo final do prazo recursal em 09/05/2024. O recurso, no entanto, foi protocolado em 10/05/2024, um dia após o vencimento, o que justificaria, em tese, o não conhecimento do apelo.

Todavia, a agravante alega nulidade da intimação que serviu de base para a contagem do prazo, por não ter sido observada a regularidade da indicação dos advogados habilitados nos autos, em afronta ao disposto no art. 272, § 5o, do CPC, que exige menção expressa aos patronos indicados para intimação exclusiva.

Aduz, ainda, que a publicação válida seria aquela realizada no DJEN, disponibilizada em
17/4/2024
e publicada em
18/4/2024
, conforme os arts. 11, §§ 1o e 2o, da Resolução CNJ n. 455/2022 (atualizada pela Resolução n. 624/2025) e o art. 1o da Resolução TJMT/OE n. 5/2022, que conferem primazia ao DJEN como meio oficial de publicação dos atos judiciais, salvo quando a lei exigir intimação pessoal ou por Domicílio Judicial Eletrônico, sendo o prazo final para interposição o dia
10/5/2024
, data do protocolo do recurso de apelação.

A leitura conjunta desses dispositivos revela aparente conflito entre a publicação via sistema PJe e a obrigação, estabelecida nas normas de regência, de observar o DJEN como meio oficial e exclusivo de publicações judiciais nos processos que tramitam no PJe. A Resolução TJMT/OE n. 5/2022 é expressa ao determinar que, desde 21/06/2022, o DJEN substituiu o DJe-MT como meio oficial de comunicação no âmbito estadual.

Portaria Conjunta n. 291/2020 - PRES
- Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica,
todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).

Resolução TJMT/OE n. 5/2022
- Art. 1o Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal
, em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo.

Assim, a contagem do prazo recursal deveria, em princípio, observar a data de publicação no DJEN, e não apenas a disponibilização pelo sistema PJe. Conforme alegado, a publicação no DJEN ocorreu em data diversa daquela considerada pela decisão agravada, o que, se comprovado, comprometeria a contagem do prazo.

Da validade da intimação com indicação incorreta de advogado

Nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser dirigidas a todos os advogados expressamente indicados pelas partes. A omissão do nome do patrono regularmente constituído, especialmente quando houver pedido expresso de intimação exclusiva, pode acarretar a nulidade do ato, ensejando a reabertura do prazo recursal.

Em situações em que haja publicação simultânea no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), desde que não se exija vista dos autos ou intimação pessoal, eventuais comunicações por outros meios têm caráter meramente informativo.

Ainda que a Portaria Conjunta n. 291/2020 estabeleça a intimação exclusivamente eletrônica para empresas cadastradas no sistema PJe, tal determinação deve ser compatibilizada com as garantias processuais, notadamente quanto à regularidade e à segurança das publicações.

No caso em análise, a intimação foi realizada tanto por meio de publicação no sistema PJe quanto pelo DJEN, em datas distintas e sem a inclusão dos nomes dos advogados regularmente constituídos pela parte agravante, constando tão somente os patronos da empresa FRIGOVERDI S/A.

Diante da alegação de vício formal na intimação e considerando que o DJEN constitui o meio oficial de publicação, constata-se equívoco quanto à definição do termo inicial do prazo recursal, o que autoriza o reconhecimento da tempestividade da apelação interposta.

Dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública

Reconhecida a tempestividade do recurso de apelação interposto pela contribuinte, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, que apontavam omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reconhecer a tempestividade da apelação interposta por Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. e determinar o regular prosseguimento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025